Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748118-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BARROS DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. (1) ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 14, CAPUT, DO CDC. MÉDICO. VÍNCULO. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA. (2) DANOS MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. VALORES DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inexiste descumprimento do prazo de 15 (quinze) para as partes processuais manifestarem-se sobre o laudo pericial complementar, quanto o juiz assegura prazo complementar e as questões objeto de impugnação ao laudo pericial principal já foram respondidas pelo perito judicial, em razão da inexistência de prazo legal para apresentar manifestação ao laudo complementar, nos termos do art. 218, § 3o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada. 2. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil ou do art. 14, caput, do CDC, e a inocorrência das excludentes correlatas (CC, Art. 188 ou CDC, Art. 14, §§ 2o e 3o, I e II). 3. Quando o médico ou profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade pela falha daquele será da pessoa jurídica. 3.1. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, o profissional liberal da área de saúde assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes. 4. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, como o médico assistente particular, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil ou art. 14, § 4o, do CDC. 5. Devidamente demonstrada por prova pericial a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo hospital, cujos prepostos deixaram de observar regras da literatura médica aplicáveis à manutenção da integridade física do paciente, resta, assim, demonstrado o dano efetivo, passivo de indenização a título de dano material, bem como a geração de dano moral, pois se configura a prestação de um serviço defeituoso, de acordo com o art. 14, caput, § 1o, II, do CDC. 6. Para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano. No presente caso, das fotos juntadas pelo Autor observa-se a existência de extensa cicatriz na região sacral de, aproximadamente, 9 cm (nove centímetros) de cumprimento. Portanto, é patente a ocorrência do dano estético. 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. A recorrente aponta violação ao artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem teria rejeitado à impugnação ao lado pericial apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Assevera que o conjunto probatório teria afastado a ocorrência de imprudência, imperícia ou negligência, razão pela qual pugna pela revaloração das provas e pela redução do valor fixado a título de compensação por danos morais e estéticos, porquanto não seria razoável e proporcional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 477, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De início, necessária se faz a análise da questão preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, arguida pelo Apelante. Esta parte processual defende que o Juízo de origem assegurou-lhe prazo inferior ao legal para manifestar-se sobre o laudo pericial complementar, nos termos dos arts. 218, 222, § 1o, e 477, § 1o, todos do CPC. Sustenta que obteve prejuízo com este cerceamento, pois não foram respondidos pelo perito judicial os quesitos complementares da petição simples de ID 58482721, quais sejam: i) “algum curativo em região sacral seria capaz de evitar a ocorrência de escara, considerando a existência de fatores de risco intrínsecos ao desenvolvimento da ferida?”; e ii) “quais medidas exatamente deveriam ter sido instituídas pelo hospital reclamado que pudessem ter evitado completamente a ocorrência de escara? Favor embasar a resposta em literatura científica”. Contudo, verifica-se identidade entre estas questões e aquela referente a impugnação do Apelante ao laudo pericial principal (ID 58482713), com base em questionamento do seu assistente técnico (ID 58482714): (...) (ID 61837625 - Pág. 8). Por conseguinte, constata-se que, no seu laudo pericial complementar, o perito judicial já tinha respondido às questões direcionadas a impugná-lo. Portanto, não se verifica prejuízo ao Apelante, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC. Ademais, o prazo previsto no art. 477, § 1o, do CPC não se aplica ao caso em tela, pois o legislador não estabeleceu prazo para manifestação das partes processuais sobre o laudo pericial complementar, de acordo com o art. 218, § 3o, deste Código (ID 61837625 - Pág. 9). Portanto, como estava na consequência lógica da conduta omissiva de não colocar proteção no local da cirurgia, localizado na região sacral do Apelado, aliado ao fato de que, ante as comorbidades desta parte processual, a atuação protetiva prévia era necessária, constata-se que se aperfeiçoa o silogismo decorrente dos elementos da responsabilidade civil objetiva do Apelante, pois emerge desta prova técnica que a conduta omissiva (ato ilícito) e o nexo causal, também, têm origem na inexistência dos cuidados que deveriam ter sido dispensados ao paciente. Por outro lado, quanto a lesão na região da traqueia do Apelado, esta prova técnica é conclusiva quanto a inexistência de nexo causal com eventuais danos experimentados por esta parte processual em decorrência dos procedimentos de intubação e extubação. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o Réu, ora Apelante, deve ser responsabilizado pelos danos morais e estético, causados ao Autor, ora Apelado, em razão da prestação de um serviço defeituoso, quanto ao “modo de seu fornecimento [e ao] resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”, nos termos do art. 14, § 1o, I e II, do CDC (ID 61837625 - Pág. 14). não vislumbro ter o Apelante adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo que causou ao Apelado, pois, conforme emerge da prova pericial, não empreendeu medidas necessárias para reduzir ou eliminar as escaras que a conduta omissiva de seus prepostos causaram no paciente. Por conseguinte, reconheço esta conduta como uma agravante, notadamente, quando gerou uma ferida de difícil processo de cicatrização de aproximadamente 9 cm (nove centímetros) de cumprimento, conforme atestam as 35 (trinta e cinco) fotografias que demonstram a evolução deste processo (ID 58482492). Por outro lado, não verifico atenuantes, pois o Apelante sabia das comorbidades do Apelado e que as mesmas poderiam reduzir as chances de uma cicatrização com menos sofrimento para o paciente, já que é sabedor das estatísticas correlatas. Ao agir desta forma, o Apelante expôs a risco de lesão os direitos de personalidade do consumidor Apelado, sobretudo no que se refere à sua dignidade. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, considerando a inexistência de circunstância atenuante, considero que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica do dano extrapatrimonial, conforme entendimento deste e. Tribunal (...) (ID 61837625 - Pág. 16). No caso em tela, é patente a existência de dano estético causado pelos prepostos do Apelante na região sacral do Apelado, conforme emerge da prova pericial, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1366346, 07106172720198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021). Por conseguinte, a indenização fixada pelo Juízo de origem deve permanecer, em razão da agravante já apurada quanto ao valor da indenização a título de dano moral, aliado à inexistência de atenuante, notadamente, quando se constata que a omissão dos prepostos da Apelante gerou no Apelado uma ferida de difícil processo de cicatrização de aproximadamente 9 cm (nove centímetros) de cumprimento, conforme atestam as 35 (trinta e cinco) fotografias que demonstram a evolução deste processo (ID 58482492) (ID 61837625 - Pág. 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024